Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600630-29.2020.6.16.0009
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
27/10/2022
Número: 0600630-29.2020.6.16.0009

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 21/07/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600630-29.2020.6.16.0009
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Abuso - De Poder
Político/Autoridade, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600630-29.2020.6.16.0009 que julgou improcedente os pedidos contra Giovana Mion Casagrande,
conforme fundamentado. Julgou procedente o pedido de inelegibilidade de Claudio Cesar
Casagrande por abuso de poder político e econômico por excesso de gastos com publicidade
institucional em desacordo com a EC n° 107/2020, art. 1°, § 3°, desvio de finalidade de publicidade
institucional e excesso de gasto com publicidade institucional com burla a legislação eleitoral em
atentado contra o art. 37, § 1° da CF combinados com o caput do art. 22 e seu inc. XIV. Julgou
improcedente o pedido de inelegibilidade de Osmar José Leonardi. Julgou procedentes os pedidos
de cassação dos diplomas de Claudio Cesar Casagrande e Osmar José Leonardi, por serem
beneficiários dos atos ilícitos fundamentados, conforme art. 22, XIV. Sancionou, portanto, com: a)
Inelegibilidade: Claudio Cesar Casagrande, para a presente eleição e para as eleições que se
realizarem nos oito anos subsequentes à eleição do ano de 2020, forte no inc, XIV do art. 22 e caput
da LC nº 64/90 e fundamentos da sentença; b) cassação dos diplomas dos investigados Claudio
Cesar Casagrande e Osmar José Leonardi, beneficiados pelos atos de abuso de poder político e
econômico, forte no art. 1°, § 3° da EC n° 107/2020, e § 1° do art. 37 da CF, combinados com o inc.
XIV do art. 22 e caput da LC nº 64/90. Confirmou as decisões prolatadas no curso do processo,
inclusive sobre liminares analisadas. Determinou a remessa de cópia dos autos para os fins de
apuração de ato de improbidade administrativa para a 4° Promotoria de Almirante Tamandaré,
conforme solicitado. Indeferiu o pedido de litigância de má-fé realizado pelos Investigados contra o
Ministério Público. Da mesma forma indeferiu os pedidos de litigância de má-fé contra os
Investigantes. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral candidato Rilton Boza e Coligação "O
Respeito que Campo Magro Merece" em face de Claudio Cesar Casagrande e Osmar José Leonardi,
Prefeito e Vice eleitos em Campo Magro/PR, Coligação Trabalho Sério e Resultado e Giovana Mion
Casagrande, alegando abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação, tendo
em vista Claudio, candidato à reeleição e Prefeito na gestão 2016-2020, utilizou-se do cargo e da
estrutura da Administração Pública para a pratica de abuso de poder político com fins eleitorais.
Alegam que entre dezembro de 2019 e maio de 2020, de informativo, junto com o carnê de IPTU,
com redação típica eleitoral de seus feitos, obras e imagens frente à prefeitura de Campo Magro.
Ainda, que a aplicação de prova aos alunos da Escola Municipal Vereador Hemétrio Torres, na qual,
segundo os Investigantes, "foi feita uma menção elogiosa ao Prefeito e suas realizações". E, por
fim, que houve excesso de gastos com propaganda, o que afrontaria o art. 73, VII da Lei 9504/97,
com redação dada pela EC n° 107/2020). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RILTON BOZA (EMBARGANTE)
GEOVANA BOZA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
O RESPEITO QUE CAMPO MAGRO MERECE 45-PSDB / 90-
PROS / 15-MDB / 40-PSB / 10-REPUBLICANOS / 17-PSL
(EMBARGANTE)
GEOVANA BOZA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 CLAUDIO CESAR CASAGRANDE PREFEITO
(EMBARGADA)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
KAMILA SANGUANINI COLOMBO (ADVOGADO)
ALEXANDRE MARTINS (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 OSMAR JOSE LEONARDI VICE-PREFEITO
(EMBARGADA)
MARCELA BATISTA FERNANDES registrado(a) civilmente
como MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CLAUDIO CESAR CASAGRANDE (EMBARGADA)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
OSMAR JOSE LEONARDI (EMBARGADA)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES registrado(a) civilmente
como MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
JOSNEI DE JESUS ROSA (TERCEIRO INTERESSADO)
ROBERTO DE PAULA (ADVOGADO)
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL (TERCEIRA
INTERESSADA)
ROBERTO DE PAULA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43192
896
15/10/2022 08:22 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.431

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0600630-29.2020.6.16.0009 – Campo Magro – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: RILTON BOZA
ADVOGADO: GEOVANA BOZA - OAB/PR91985-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGANTE: O RESPEITO QUE CAMPO MAGRO MERECE 45-PSDB / 90-PROS / 15-MDB
/ 40-PSB / 10-REPUBLICANOS / 17-PSL
ADVOGADO: GEOVANA BOZA - OAB/PR91985-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGADA: ELEICAO 2020 CLAUDIO CESAR CASAGRANDE PREFEITO
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
EMBARGADA: ELEICAO 2020 OSMAR JOSE LEONARDI VICE-PREFEITO
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADA: CLAUDIO CESAR CASAGRANDE
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
EMBARGADA: OSMAR JOSE LEONARDI
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
TERCEIRO INTERESSADO: JOSNEI DE JESUS ROSA
ADVOGADO: ROBERTO DE PAULA - OAB/PR44481-A
TERCEIRA INTERESSADA: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
ADVOGADO: ROBERTO DE PAULA - OAB/PR44481-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 43192896 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2022 08:22:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101508223329400000042158264
Número do documento: 22101508223329400000042158264

EMENTA – SEGUNDOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL
EM AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL CUMULADA COM CONDUTA
V E D A D A A A G E N T E P Ú B L I C O .
O M I S S Õ E S .
I N O C O R R Ê N C I A .
E M B A R G O S
C O N H E C I D O S
E
REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.

2. Inexistindo vícios na decisão, devem
ser rejeitados os Embargos de
Declaração, que não se prestam à mera
rediscussão de matéria já decidida.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/10/2022

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de segundos Embargos de Declaração opostos por Rilton Boza e
Coligação “O Respeito Que Campo Magro Merece” (id. 43002667), em face do Acórdão
nº 60.849 (id. 42996555), que recebeu a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL EM
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL CUMULADA
COM CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. OMISSÕES.
INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral, os Embargos de
Declaração destinam-se a suprir omissão, corrigir erro
material, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente
Num. 43192896 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2022 08:22:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101508223329400000042158264
Número do documento: 22101508223329400000042158264

no julgado.

2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-se os Embargos de
Declaração, que não se prestam à mera rediscussão de
matéria já decidida.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

Os embargantes aduzem omissão na decisão embargada quanto aos critérios
utilizados para gradação das sanções aplicadas, eis que o dispositivo legal no qual é
prevista a conduta envolta não estabelece como critério o montante financeiro
depreendido, mas a porcentagem que tenha ultrapassado a média dos anos anteriores.
Requerem o provimento dos Embargos para reconhecer a omissão apontada.

Em contrarrazões (id. 43011810), Osmar José Leonardi afirma que não há
que se falar em omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material, mas tão só em
mero inconformismo dos embargantes com a decisão exarada, na medida que as
questões que compõem o objeto destes aclaratórios já foram suficientemente tratadas no
acórdão aclarando. Ao final, pugna pela rejeição dos Embargos.

Da mesma forma, Claudio Cesar Casagrande, em suas contrarrazões (id.
43012018), reitera que não há qualquer omissão demonstrada nos referidos Embargos,
pelo que requer seu não conhecimento ou, sucessivamente, sua rejeição.

Em síntese, é o relatório.

VOTO

II.i - Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando
conhecimento.

Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3
(três) dias, contado da data de publicação da decisão embargada,
em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que
lhes deu causa.

[...]

Num. 43192896 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2022 08:22:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101508223329400000042158264
Número do documento: 22101508223329400000042158264

Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração
no seu art. 1022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

II.ii - Aduzem os embargantes que o Acórdão é omisso, porque permanece
ausente o esclarecimento quanto aos aspectos da gravidade, na medida que faz
referência apenas ao montante financeiro depreendido, mas não aborda a porcentagem
violada, a qual se mostra muito superior à média dos anos anteriores.

Não se verificam os vícios aduzidos pelos embargantes.

Primeiramente, o Acórdão abordou de forma expressa a questão da
gravidade da conduta. Veja-se:

[...]

Por fim, conquanto as notas fiscais com publicidade institucional
materializem o gasto com publicidade, a impossibilidade de sua
aceitação após a audiência de instrução e julgamento decorreu do
fato de que também trouxeram a descrição da publicidade
institucional contratada, cujo conteúdo não era objeto da exordial,
que se cingiu ao excesso de gastos com publicidade em seu viés
quantitativo e a promoção pessoal com o Boletim Informativo.

Por isso, a gravidade referente à conduta vedada caracterizada foi
sopesada na decisão embargada à luz das provas trazidas com a
petição inicial e não em virtude daquelas juntadas após a audiência
de instrução e julgamento, que não foram objeto de impugnação
pelos investigados na contestação.

Ainda, verifica-se que a questão da porcentagem foi expressamente apontada
no Acórdão nº 60.680:

[...] Dessa forma, é incontroverso o excesso de gastos com
publicidade institucional, em afronta ao art. 73, VII da Lei das
Eleições, já que os gastos com publicidade nos 2 primeiros
Num. 43192896 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2022 08:22:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101508223329400000042158264
Número do documento: 22101508223329400000042158264

quadrimestres de 2020 excederam em R$ 2.196,00 ou 78,35% da
média de gastos dos dois primeiros quadrimestres dos anos de
2017, 2018 e 2019.

Não há dúvida, assim, a respeito de quais foram os critérios utilizados para
gradação e proporcionalidade das sanções aplicadas. Embora a porcentagem da média
dos gastos realizados nos anos anteriores tenha sido excedida em 78,35% dos gastos,
conforme previsão legal, foi considerado por esta Corte Eleitoral que o valor absoluto
excedido (R$ 2.196,00) não se mostrou relevante a ponto de alterar a legitimidade do
pleito.

Fixadas essas balizas, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de
matéria já analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência
de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, não se
prestando a promover novo julgamento da causa. Eventual
inconformismo quanto ao que decidido deve ser objeto da via
recursal própria.

(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães
Lóssio, Acórdão de 16/05/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado, não se
prestando para a rediscussão da causa.

(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva,
Acórdão de 09/05/2013)

Deste modo, não se verificando qualquer omissão a ser sanada, os
Embargos de Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os
elementos indicados pelos embargantes, para fins de prequestionamento.

Por fim, não se verifica o intuito protelatório com a oposição desses segundos
Embargos de Declaração, como aduzido por um dos embargados, já que o resultado da
demanda, até o momento, não lhes favorece, não havendo razão à proposital
procrastinação do feito.

CONCLUSÃO

Num. 43192896 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2022 08:22:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101508223329400000042158264
Número do documento: 22101508223329400000042158264

Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de
Declaração opostos.

JOSÉ RODRIGO SADE

relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600630-29.2020.6.16.0009 - Campo Magro -
PARANÁ - RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTES: RILTON BOZA, O
RESPEITO QUE CAMPO MAGRO MERECE 45-PSDB / 90-PROS / 15-MDB / 40-PSB / 10-
REPUBLICANOS / 17-PSL - Advogados dos EMBARGANTES: GEOVANA BOZA - PR91985-A,
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-
A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A - EMBARGADOS: ELEICAO 2020 CLAUDIO CESAR CASAGRANDE
PREFEITO, CLAUDIO CESAR CASAGRANDE - Advogados dos EMBARGADOS: MAITE
CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIZ
FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A - EMBARGADOS: ELEICAO 2020 OSMAR
JOSE LEONARDI VICE-PREFEITO, OSMAR JOSE LEONARDI - Advogados
dos EMBARGADOS: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, GRACIANE DOS
SANTOS LEAL - PR81977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. A juíza Flavia da Costa Viana declarou
impedimento. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 13.10.2022.

Num. 43192896 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2022 08:22:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101508223329400000042158264
Número do documento: 22101508223329400000042158264